Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-33.2023.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-33.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAREZ ANDRADE DUARTE - CPF: 424.650.441-68 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 014.563.441-88 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JUAREZ ANDRADE DUARTE - CPF: 424.650.441-68 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 014.563.441-88 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE ATERRO IRREGULAR EM IMÓVEL VIZINHO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por proprietária de imóvel afetado por infiltrações decorrentes de aterro irregular executado pelo proprietário de lote vizinho.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu/apelante é parte legítima para responder pelos danos causados, mesmo após ter alienado o imóvel; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O réu/apelante é parte legítima, pois os danos decorreram de obra realizada enquanto ainda era proprietário do imóvel, sendo irrelevante a alienação posterior.

4. A responsabilidade civil ficou evidenciada pela prova técnica que confirmou o nexo causal entre o aterro irregular e os danos estruturais no imóvel da autora.

5. O valor arbitrado a título de danos morais foi considerado insuficiente diante da extensão do sofrimento, da vulnerabilidade da vítima e da jurisprudência predominante, sendo devida a majoração da indenização.

IV. Dispositivo

6. Recurso da autora provido para majorar os danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação do imóvel após a ocorrência do dano não afasta a legitimidade passiva do agente que realizou a obra irregular. 2. A realização de aterro em imóvel vizinho sem medidas de contenção e drenagem caracteriza ato ilícito indenizável. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da lesão, às condições da vítima e ao caráter pedagógico da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927, 1.311; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43 e 54; TJMT, N.U 0010653-04.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2025; TJMT, N.U 1033432-91.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIMAR OLIVEIRA BORGES e JUAREZ ANDRADE DUARTE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 1000902-33.2023.8.11.0038), ajuizada pela primeira contra o segundo, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 13.969,68 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 187475287).

No recurso vinculado ao Id. nº 191434627, a Apelante LUCIMAR alega que o valor dos danos morais (R$ 5.000,00) é incompatível com os danos sofridos, considerando seu quadro de saúde (fibromialgia, diabetes, depressão) e o prolongado sofrimento causado pelas infiltrações.

Sustenta que merece majoração para R$ 10.000,00, considerando jurisprudência do TJMT e as circunstâncias específicas do caso. Pede, sob esses fundamentos, o provimento parcial do recurso para majorar a indenização por danos morais.

No recurso de Id. nº 190377412, o Apelante JUAREZ alega ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel antes da citação e não foi responsável pelos danos, que teriam sido causados pela pavimentação municipal.

Sustenta que as rachaduras foram causadas por rolo compressor durante pavimentação da Rua Café Filho e não pelo aterro realizado. Pede, sob esses fundamentos, o provimento total do recurso para: 1) acolher ilegitimidade passiva; 2) reconhecer ausência de responsabilidade civil; 3) julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, a Apelada
LUCIMAR OLIVEIRA BORGES
refuta os argumentos recursais do réu e pugna pelo desprovimento total de seu recurso, requerendo ainda o indeferimento da justiça gratuita pleiteada (cf. Id. nº 192055899).

Sem contrarrazões de
JUAREZ ANDRADE DUARTE
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por LUCIMAR OLIVEIRA BORGES e JUAREZ ANDRADE DUARTE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela primeira contra o segundo, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 13.969,68 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 187475287).

Extrai-se da inicial que LUCIMAR OLIVEIRA BORGES ajuizou a presente demanda em desfavor de JUAREZ ANDRADE DUARTE, requerendo indenização por danos morais e materiais decorrentes de aterro irregular realizado em imóvel vizinho.

(cf. Id. nº 289837936).

Alega que o requerido, proprietário de lote contíguo ao seu, realizou em setembro de 2022 aterramento sem as devidas obras acautelatórias, notadamente muro de arrimo, impermeabilização e sistema adequado de drenagem, causando infiltrações, rachaduras e entrada constante de lama em sua residência, colocando em risco a estrutura do imóvel e gerando significativo sofrimento pessoal, agravado por suas condições de saúde preexistentes.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelante, apresentou contestação alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, sob o argumento de ter vendido o imóvel antes da citação, e no mérito sustentou que os danos teriam sido causados exclusivamente pela pavimentação municipal realizada na via pública, não havendo nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados. (cf. id. nº 289838384)

Após regular trâmite do feito, Ambas as partes requereram o julgamento antecipado do feito e o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“3. Preliminar de ilegitimidade passiva alegada na contestação.

Em contestação, o requerido alega ilegitimidade passiva, informando que não é proprietário do imóvel e, por essa razão, não tem a obrigação de cumprir com o encargo pleiteado pela autora.

Ademais, informou que a parte legítima para compor a lide é a nova proprietária, sra. MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA, juntado contrato de compra em venda (id. 159642035) e o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, argumentando que supostamente as rachaduras no imóvel da Requerente se deu em razão da compactação do solo para pavimentação da via pública.

Pois bem.

Importante salientar que na época dos fatos, em meados de setembro de 2022, o requerido era o legítimo proprietário do imóvel vizinho da requerente, sendo responsável pelo aterro irregular.

Outrossim, de acordo com o contrato de compra e venda juntado (id. 159642035) a venda do lote se deu em 29 de maio de 2023, cerca de oito meses após os fatos alegados na exordial.

Assim, afasto referida preliminar.

Passo, portanto, à análise do mérito.

4. Mérito.

No mérito, a ação é procedente. (...)

4.1. Dano material.

Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos ou hipotéticos, cabendo ao requerente comprovar, sem sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe comprovantes das despesas com engenheiro civil. Após, aportou-se aos autos notas referentes à reforma realizada na casa, em razão dos problemas enfrentados pela infiltração.

Assim, quanto ao prejuízo material, os mesmos restaram comprovados através dos documentos anexos. (...)

Conforme consta no laudo da vistoria do engenheiro civil, Vinicius da Silva Marconato – CREA n. 50896/MT, a umidade na alvenaria da casa, bem como as trincas na parede provenientes do aterro realizado no lote vizinho sem a devida execução de muro de arrimo e impermeabilização (id. 122526472).

Ainda, o próprio laudo técnico apresentado em contestação informa que o surgimento das infiltrações na casa da Autora se deu em razão da falha de impermeabilização das vigas baldrames e muro de contenção e que o imóvel foi afetado – id. 159642034:

“(...) Considerando o surgimento de infiltrações no imóvel da requerente constatamos e
concordamos com afirmação da falha de impermeabilização das vigas baldrames e muro de contenção entre a divisa dos terrenos.
Esclarecemos que conforme anamnsese o imóvel foi afetado conforme esclarece o proprietário do lote vizinho uma única vez. Em vistoria “in loco” constatamos que o terreno possue construção em fase de acabamento e com elementos de captação d’água para coleta e deslocamento para as sargetas evitando assim a percolação d’água o que acarretaria no surgimento de infiltrações no imóvel vizinho (...)”.
–
Destaquei
.

Em análise dos documentos apresentados, tem-se que o dano material se deu em
R$ 13.969,68 (treze mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

4.2. Dano moral.

(...)

Com relação à comprovação do dano, restou claro que o requerente suportou inúmeros transtornos, porquanto teve que realizar reformas no seu imóvel sem possuir condições financeiras.

Atente-se para o fato de que em momento algum a parte requerida negou os fatos, apenas justificou não ser o responsável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ressalto que o mesmo deve ser arbitrado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto, tais como, a gravidade da conduta geradora do dano e a capacidade econômica de quem a pratica, sendo vedado que resulte em fonte de lucro para a vítima.

Assim, tenho que a verba compensatória deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, inclusive, está imbuída do caráter punitivo (...)

Portanto, tenho que o quantum acima arbitrado mostra-se razoável.

5. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais de R$ 13.969,68 (treze mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Aplicam-se juros moratórios legais de 1% ano mês a partir do evento danoso, qual seja, a data do acidente em 30/10/2013 (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do serviço prestado, também em 30/10/2013 (Súmula nº 43 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir a taxa Selic apenas que abrange ambos consectários (Lei nº 14.905/2024).

b) Compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, qual seja, setembro de 2022 (Súmula nº 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir a taxa Selic apenas que abrange ambos consectários (Lei nº 14.905/2024).

5.1. Determinações finais:

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade.”

Inconformados com o desfecho dado à lide, tanto a autora quanto o réu interpuseram os presentes Apelos, os quais se passam à análise conjunta ante a conexão das matérias controvertidas.

Preliminarmente, examino a admissibilidade dos recursos interpostos.

Os recursos de ambos apelantes preenchem todos os requisitos legais, sendo tempestivos, adequados e interposto por partes legítimas beneficiárias da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia em definir, quanto ao recurso do réu, se há ilegitimidade passiva decorrente da alienação posterior do imóvel e se existe responsabilidade civil pelos danos alegados, bem como, no tocante ao recurso da autora, se o
quantum
dos danos morais fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LUCIMAR OLIVEIRA BORGES

Inicialmente, examino o recurso interposto pela autora LUCIMAR OLIVEIRA BORGES, que busca exclusivamente a majoração do valor dos danos morais fixados pela sentença de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se inalterados os demais aspectos da condenação.

A apelante sustenta que o
quantum
fixado pelo juízo singular não contempla adequadamente a extensão dos danos morais efetivamente suportados, considerando suas condições pessoais de saúde, a duração prolongada do sofrimento e os precedentes jurisprudenciais desta Corte em casos similares.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, a condição socioeconômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da sanção e os precedentes jurisprudenciais. No caso em exame, entendo que o valor fixado pelo magistrado singular, embora não se mostre irrisório, não contempla adequadamente a dimensão dos danos efetivamente suportados pela vítima.

Diversos fatores justificam a majoração pretendida: primeiramente, a condição de saúde fragilizada da autora, acometida por fibromialgia, diabetes mellitus descompensada, polineuropatia periférica e quadro depressivo, doenças que sabidamente se agravam com situações de estresse prolongado; em segundo lugar, a duração excepcional do sofrimento, que se estendeu por mais de dois anos sem solução adequada; em terceiro lugar, a condição socioeconômica da vítima, pessoa de parcos recursos que se viu obrigada a utilizar verbas de subsistência para custear os reparos emergenciais; por fim, a resistência do causador do dano em adotar as medidas necessárias para solução do problema.

Conforme amplamente demonstrado pelas fotografias acostadas aos autos a autora se viu obrigada a conviver com a entrada constante de água e lama em sua residência, especialmente no quarto, comprometendo sua tranquilidade, segurança e dignidade.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que situações similares configuram dano moral indenizável, conforme se extrai do seguinte precedente: "
comprovados nos autos que a obra realizada pelo réu ocasionou danos material, moral e desvalorização no imóvel da autora, deve ser mantida a condenação.”
(N.U 1033432-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores para casos análogos, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO PREJUDICIAL À ESTRUTURA DE IMÓVEL VIZINHO. AVARIAS COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem análise de supostos quesitos suplementares, se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da obra realizada pela ré, e se é devida a minoração da quantia estabelecida para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não cerceou o direito de defesa da ré, pois ela foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial e não apresentou efetivamente pedido de esclarecimentos ou quesitos suplementares, mas apenas de improcedência da Ação.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e registros fotográficos, confirma que a obra executada pela apelante causou trincas, rachaduras e afundamento no imóvel do autor, sendo evidente o ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O dano moral está caracterizado diante da angústia, temor e insegurança decorrentes da proximidade da escavação e da consequente deterioração do imóvel residencial do autor.

Os R$20.000,00 fixados a título de danos morais são excessivos para as circunstâncias do caso, sendo necessária a minoração para R$10.000,00, montante que cumpre satisfatoriamente as funções compensatória, pedagógica e punitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo pericial e não há efetiva formulação de quesitos suplementares.

A responsabilidade civil da construtora pelo comprometimento na estrutura de imóvel vizinho em razão de escavação indevida ou imprudente se configura quando comprovado o nexo causal entre a obra e as avarias.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional ao grau da lesão, à gravidade do sofrimento e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

(N.U 0010653-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Tais precedentes revelam que este Tribunal tem adotado o patamar de R$ 10.000,00 para casos envolvendo danos decorrentes de violação aos direitos de vizinhança com características similares ao presente, o que justifica a majoração pretendida pela apelante. O valor proposto mostra-se adequado para cumprir tanto a função compensatória quanto a punitivo-pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, dou provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais aspectos da condenação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JUAREZ ANDRADE DUARTE

Passo agora à análise do recurso interposto pelo réu JUAREZ ANDRADE DUARTE, que busca a reforma integral da sentença através de múltiplas teses: ilegitimidade passiva decorrente da alienação do imóvel, ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro (Município), e inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Preliminarmente, quanto ao pressuposto recursal do preparo, verifico que o apelante requereu o benefício da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e comprovando exercer atividade de pastor religioso.

O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 99, §3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, considerando a condição declarada de pastor religioso, atividade reconhecidamente de baixa remuneração, e a ausência de elementos nos autos que comprovem capacidade econômica do apelante, defiro o benefício da justiça gratuita, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Isso posto, quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada ilegitimidade passiva, passo a tecer considerações. O apelante JUAREZ sustenta que a venda do imóvel ocorrida em maio de 2023 teria transferido à nova proprietária a responsabilidade pelos danos causados, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito. Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

O artigo 1.311 do Código Civil estabelece de forma expressa que:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

A norma em questão consagra a responsabilidade objetiva no âmbito das relações de vizinhança, sendo irrelevante a posterior alienação do bem para fins de responsabilização de quem efetivamente praticou o ato danoso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “
no sistema jurídico nacional, à luz do art. 1.277 do CC/2002, vigora nas relações de vizinhança o princípio da responsabilidade objetiva, emergindo o dever de indenizar ou compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal
”.

(REsp n. 2.125.459/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

No caso em exame os danos se verificaram em setembro de 2022, quando o apelante ainda detinha a propriedade plena do bem, sendo a alienação posterior, ocorrida apenas em maio de 2023, ou seja, oito meses após a consumação dos prejuízos. Desta forma, não há como afastar a legitimidade passiva de quem efetivamente praticou o ato gerador dos danos, sendo a transferência posterior da propriedade irrelevante para fins de responsabilização civil.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito propriamente dito, começando pela verificação da existência de responsabilidade civil do apelante pelos danos alegados. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a confluência de três elementos: conduta antijurídica, dano e nexo causal entre ambos. No caso concreto, a prova dos autos é robusta em demonstrar todos esses pressupostos.

A conduta antijurídica restou evidenciada pela realização de aterro irregular sem as necessárias obras acautelatórias, em flagrante violação ao disposto no artigo 1.311 do Código Civil.

O laudo técnico elaborado pelo engenheiro civil Vinicius da Silva Marconato, de confiança da autora, foi categórico ao concluir que "
a umidade na alvenaria da casa, bem como as trincas na parede são provenientes do aterro realizado no lote vizinho sem a devida execução de muro de arrimo e impermeabilização
", recomendando "
intervenção imediata
" ante o risco à estrutura do imóvel. (cf. Id. nº 289838356)

Por outro lado, o apelante busca afastar sua responsabilidade alegando que os danos teriam sido causados exclusivamente pela pavimentação municipal, juntando para tanto laudo técnico próprio. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo probatório nos autos.

O próprio laudo técnico contratado unilateralmente pelo apelante (id. 159642034) contradiz frontalmente sua tese defensiva. O expert por ele contratado reconhece expressamente que "
o surgimento das infiltrações no imóvel da requerente se deu em razão da falha de impermeabilização das vigas baldrames e muro de contenção
" e que "
o imóvel foi afetado",
admitindo categoricamente que o aterro realizado pelo réu contribuiu para os danos. Embora o parecer mencione uma suposta "
somatória de fatores
" e eventual contribuição da compactação viária, é inequívoco que o próprio expert do apelante confirma o nexo causal entre o aterro irregular e os prejuízos suportados pela autora.

Tal confissão técnica é de suma relevância probatória, pois advém de profissional contratado pela própria parte interessada em afastar sua responsabilidade, conferindo ainda maior credibilidade à conclusão. A alegada contribuição da pavimentação municipal, não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta do réu e os danos verificados.

O dano restou amplamente comprovado tanto do ponto de vista material quanto moral.

Quanto aos prejuízos patrimoniais, a documentação acostada aos autos demonstra gastos no valor total de R$ 13.969,68, compreendendo a vistoria técnica inicial (R$ 1.000,00) (cf. id. nº 289838360), materiais de construção para os reparos necessários (cf. Id. n° 289838390) e mão de obra especializada (cf. Id. n º 289838395), todos devidamente comprovados mediante notas fiscais e recibos idôneos.

O apelante questiona tais valores alegando ausência de três orçamentos, mas tal exigência não encontra amparo legal, sobretudo considerando que os gastos já foram efetivamente realizados e comprovados.

Ademais, os valores despendidos não se mostram desarrazoados ou excessivos, considerando a natureza dos reparos necessários em decorrência das infiltrações e danos estruturais causados pelo aterro irregular.

No que tange aos danos morais, resta evidente que a situação experimentada pela autora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro sofrimento psíquico indenizável.

A prova documental revela que a requerente é portadora de fibromialgia, diabetes mellitus descompensada e polineuropatia periférica, além de estar em acompanhamento psiquiátrico por comportamentos depressivos, quadro que certamente foi agravado pela situação de estresse prolongado decorrente das constantes infiltrações e da necessidade de limpeza diária da lama que invadia sua residência.

Conforme amplamente demonstrado pelas fotografias acostadas aos autos, a situação perdurou por mais de dois anos, período durante o qual a autora se viu obrigada a conviver com a entrada constante de água e lama em sua casa, especialmente no quarto, comprometendo sua tranquilidade, segurança e dignidade.

Estabelecida a responsabilidade civil do apelante, passo à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular, matéria objeto do recurso da autora que pleiteia majoração do valor dos danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, a condição socioeconômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da sanção e os precedentes jurisprudenciais.

No caso em exame, entendo que o valor fixado pelo magistrado singular, embora não se mostre irrisório, não contempla adequadamente a dimensão dos danos efetivamente suportados pela vítima.

Diversos fatores justificam a majoração pretendida: primeiramente, a condição de saúde fragilizada da autora, acometida por fibromialgia e quadro depressivo, doenças que sabidamente se agravam com situações de estresse prolongado; em segundo lugar, a duração excepcional do sofrimento, que se estendeu por mais de dois anos sem solução adequada; em terceiro lugar, a condição socioeconômica da vítima, pessoa de parcos recursos que se viu obrigada a utilizar verbas de subsistência para custear os reparos emergenciais; por fim, a resistência do causador do dano em adotar as medidas necessárias, chegando ao ponto de alienar o imóvel para tentar se furtar às suas responsabilidades.

A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores para casos análogos, conforme se verifica nos seguintes precedentes: "conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e registros fotográficos, confirma que a obra executada pela apelante causou trincas, rachaduras e afundamento no imóvel do autor, sendo evidente o ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença”; e ainda: "quanto ao valor da reparação, deve ser suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Dessa maneira, reduzo-o para R$10.000,00" (N.U 0010653-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Tais precedentes revelam que este Tribunal tem adotado o patamar de R$ 10.000,00 para casos envolvendo danos decorrentes de violação aos direitos de vizinhança com características similares ao presente, o que justifica a majoração pretendida pela apelante. O valor proposto mostra-se adequado para cumprir tanto a função compensatória quanto a punitivo-pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos demais aspectos da condenação, especialmente no que se refere aos danos materiais, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, porquanto os valores fixados encontram respaldo na prova documental produzida e mostram-se compatíveis com os gastos efetivamente realizados para reparação dos prejuízos verificados.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto por JUAREZ ANDRADE DUARTE, mantendo inalterada a condenação no que se refere aos danos materiais e confirmando integralmente sua responsabilidade civil pelos danos causados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCIMAR OLIVEIRA BORGES
para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para
R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JUAREZ ANDRADE DUARTE
, confirmando integralmente a condenação quanto aos danos materiais e demais aspectos da responsabilização civil.

Sucumbência recursal do apelante JUAREZ ANDRADE DUARTE, que resta vencido integralmente.

Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação atualizada, observado o princípio da causalidade e a sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,

observada a concessão de justiça gratuita em favor de JUAREZ ANDRADE DUARTE.

No que concerne aos encargos legais, mantenho a aplicação da Súmula 54 do STJ para os juros de mora em responsabilidade extracontratual, bem como a Súmula 362 do mesmo Tribunal para a correção monetária dos danos morais, observadas as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da taxa SELIC a partir de agosto de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025